Tribunal: TJMT
Processo: 0024420-96.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024420-96.2019.8.11.0042
APELANTE: KATIA VALADARES SILVA
APELADO: ELAINE CAVALCANTE PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA QUERELANTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se inexistem provas judicializadas suficientes para condenação, deve ser mantida a absolvição da querelada quantos aos crimes de calúnia e difamação, narrados na queixa-crime apresentada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0024420-96.2019.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Calúnia, Difamação, Injúria]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. MARCOS MACHADO, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), ELAINE CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 870.464.071-34 (APELADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIME RAMIRES PARADA (ASSISTENTE), MARIA DAS GRAÇAS LIMA TAVARES (ASSISTENTE), MANELITO JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), SILVANDIRA RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA QUERELANTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se inexistem provas judicializadas suficientes para condenação, deve ser mantida a absolvição da querelada quantos aos crimes de calúnia e difamação, narrados na queixa-crime apresentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Katia Valadares Silva, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu
Elaine Cavalcante Pereira
da prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 139 c/c 141, III, e artigo 69, todos do Código Penal [
calúnia e difamação majoradas
, em concurso material].

Em suas razões recursais, a Querelante sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação da Querelada.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB/MT 27370-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Cuida-se de queixa-crime oferecida por Katia Valadares Silva em desfavor de
Elaine Cavalcante Pereira
,
pela prática dos crimes de calúnia e difamação majoradas, em concurso material, conforme descreve excerto da inicial,
in verbis
:

“(...)
DOS FATOS

11. A Querelante é advogada, inscrita na Ordem dos advogados do Brasil-OAB, pelo Estado de Mato Grosso, sob o número 23.270, sempre trabalhou de forma honesta e cuidadosa em prol de seus clientes.

12. A Autora foi contratada nos últimos 2 (dois) anos em processos anexo, assim como alguns acompanhamentos realizados no MP, DELEGACIAS ESPECIALIZADAS, trabalhos estes realizados em favor da pessoa de Antônio Eterno Pereira, senhor este genitor da parte ora Querelada.

13. Cabe destacar que a advogada sempre buscou o melhor resultado em todos os processos, recebendo como pagamento, mediante contrato de honorários advocatícios anexo, um terreno localizado na avenida José Estevão Torquato, no 10, quadra 01, bairro Novo Paraíso II – Cuiabá-MT, que atualmente já foi objeto de muitas benfeitorias.

14. Foi acordado que esta receberia como pagamento do cliente Antônio Eterno, genitor da Querelada, por este não ter nenhum dinheiro naquele momento a passar para Querelante como honorários das seguintes defesas:

·

01 (um) processo na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher desta capital;

·

02 (dois) processos no juizado especializado criminal;

·

Habeas Corpus;

·

Procedimento STJ;

·

Acompanhamento no MP/MT;

·

Acompanhamento na Delegacia da Mulher para oitiva de denúncia sobre descumprimento de medidas;

·

Recurso junto ao TJ/MT.

15. A Querelante recebeu como honorários o imóvel em razão, segundo ao que seu cliente informou, ter sua filha ELIANE CAVALCANTE, ora Querelada, enquanto este estava preso, recebido todo dinheiro que este tinha a receber.

16. Ocorre que após 1 ano e alguns meses que a Querelante já havia feito melhorias, como exemplo construção de áreas, banheiros, rede de esgoto interna, troca do telhado, entre outros...

17. Nisto, já na posse do imóvel a mais de 1 (um) ano e meses, com as melhorias, passou a locação do mesmo, momento em que os filhos ELIANE CAVALCANTE E WUSGUESLEY CAVALCANTE de seu antigo cliente ANTÔNIO começaram a turbar a posse / propriedade da requerente, com ameaças e agressões aos atuais inquilinos e a requerente, tudo registrado em B.O., o que, como providências diante das turbações, protocolizou Ação de Interdito Proibitório, que tramitou na 2a Vara Especializada em Direito Agrário desta Comarca, sob o número PJe 1009199-59.8.11.0041,
sendo que nesta ação em audiência na presença de Juiz de Direito, a parte querelada ELIANE acordou que não mais iria turbar a Querelante
, conforme ata de audiência em anexo.

18. Cabe destacar que após aludido acordo feito em juízo, na presença do Juiz de Direito da 2a Vara Especializada Agrária, mesmo assim, a parte ELIANE reiterou as agressões, fazendo falsas ilações quanto à honratez da vítima, chegando inclusive ao cúmulo de veicular matéria jornalística em site de notícia, frise, tudo após feitura de acordo feito perante um Juiz de Direito.

19. Nisto, durante o procedimento de Interdito Proibitório em desfavor daqueles, obteve o conhecimento que a filha do senhor Antônio Eterno ora querelada ELAINE CAVALCANTE veio tentar interditar o genitor sob alegações de insanidade mental.

20. A partir disso, entende-se que, diante de parceria com familiares, passaram a desferir graves ameaças, inclusive de morte, conforme áudio anexo, o que gerou representação na Corregedoria de Polícia Civil, em desfavor do filho do contratante, Wusguesley Cavalcante, gerando o Processo no 7/2019/CORREGEPOL/MT, originário do Boletim de Ocorrência 648304/2018 e 103255/2019, que conforme pode ser constatado em áudio teve participações com as ameaças.

21. Na audiência prévia do processo de interdito proibitório, após os advogados dos filhos do contratante e do contratado tomarem conhecimento do contrato de honorários, ofereceram acordo, reconhecendo o direito da Querelante sobre o imóvel, e, ainda, se comprometeram a não mais turbar a querelante.

22. Ocorre que apenas 1 (um) dia após o dia do acordo, a senhora ELAINE CAVALCANTE, jogou o seu genitor no terreno ao lado, proibindo até a senhora com quem este convivia de fornecer comida a ele que estava em seus cuidados como curadora, abandonando-o ao lado do imóvel da querelante e acionou a polícia militar que compareceu ao local alegando ter recebido denúncia que teria naquele momento a querelante realizado despejo e apropriação forçada daquele imóvel, o que naquele momento foi desmentido pelo senhor ANTÔNIO ETERNO, assim como observado pelos policiais das inverdades relatadas pela querelada e dado fim a ocorrência B.O anexo, a alertando sobre falsos chamados a policiais.

23. A querelada ELAINE CAVALCANTE vem desmoralizando a querelante, inclusive tentando invadir o seu escritório profissional, com uma pessoa até o momento não identificada pelo nome que apenas identificou-se como policial civil, ameaças, entre outros, conforme BO anexo.

24. De forma irresponsável, uma vez sendo a curadora do pai, após a realização do acordo judicial a querelada abandonou o seu genitor, além de não dispor das assistências devidas, o que é de conhecimento de várias pessoas da comunidade, assim como com quem ele convivia, assim como fornecer bebida e deixá-lo dopado como pode ser declarado por testemunhas do bairro, tudo porque seu desejo é se apropriar de todos imóveis e aluguéis que este recebe, usando a neta para persuadi-lo.

25. Isso não bastasse, a querelada procurou o jornal NOTICIAMAX, que mesmo sendo informado que a querelada ELAINE CAVALCANTE havia realizado um acordo judicial (como curadora do genitor), onde o processo tramita em segredo de Justiça, podendo ser acessado por qualquer do povo inclusive pelo jornal para tomar real conhecimento dos fatos.

26. Ocorre que, na data de 10 de junho de 2019, o jornal NOTICIAMAX, sem nenhuma cautela ou responsabilidade, após entrevista com a querelada
jogou em meio a mídia jornalística virtual e impressa
o qual a querelada imputou a querelante falsos fatos, de que teria a querelante se apropriado de forma ilegal do imóvel do seu genitor, com suposições que as agressões que o seu genitor teria sofrido teria partido da querelante,
não se contentando alertou em seu jornal que havia já tomado imóvel em outros locais
, supondo que trata-se de contumaz, tendo espalhado exemplares do jornal impresso na região em que fica situado o imóvel da requerente, assim como no fórum da capital aberto na página onde estava a reportagem, notícia anexo.

27. Consta na entrevista da querelada que foi a mando do Ministério Público que esta representou a Querelante ao Conselho de Ética da OAB/MT, no entanto, conforme se vê da certidão emitida pela Seccional, a Requerente possui certidão negativa, assim como em decisão proferida pela lavra do Promotor de Justiça Mauro Poderoso de Souza, o qual manifestando pelo indeferimento da denúncia feita pela Querelada junto ao Ministério Público, em razão de não haver motivos plausíveis para prosseguimento da denúncia a qual fez a querelada.

28. A Querelante é jovem advogada e está vendo o seu nome e sua carreira profissional ser desmoralizada diante da notícia vinculada de forma irresponsável e inverídica envolvendo seu nome.

29. A notícia falsa está causando transtorno, pois desde a sua vinculação, a profissional teve ligações de clientes, inclusive, com pedido de desligamento de processo que atua, sendo taxada como criminosa e golpista, o que não é a verdade dos fatos, pelo contrário, está sofrendo calúnia e difamação pela querelada.

30. Mesmo o acordo firmado e devidamente homologado por sentença, não coibiu a Querelada ELAINE CAVALCANTE, de promover divulgação caluniosa e difamatória da querelante.

31. Por fim, a Querelante tomou conhecimento da vinculação na data de 13 de junho de 2019, por meio de um cliente da Comarca de Várzea Grande que ligou falando sobre a reportagem, verifica-se contudo que está vinculada desde a data do dia 10 de junho, com notícias falsas, caluniosas e difamatórias em desfavor da querelante.

32. Contudo, a querelante ainda teme e se preocupa com o que pode a querelada ficar propagando ao seu bel prazer, trazendo prejuízos ainda maiores a Querelante que, na região em que é situado o imóvel, possui diversos clientes.

33. Ademais, importante observar que essas postagens possuem tom sensacionalista, vulgar da forma como descritas, revelando por si só que seu propósito é denegrir a imagem e reputação da profissional com fatos falsos imputados em desfavor da querelada.

34. Em progressão geométrica, o assunto ganhou repercussão viral, como é característico das redes sociais, causando profundos e talvez irreversíveis danos à imagem, reputação e honra da querelante.

35. Diante disso, a querelante já buscou a via cível para a retirada da falsa notícia do ar, sendo deferido pela douta Juíza da 11a Vara cível para retirada da matéria lançada pelo jornal e a senhora ELAINE CAVALCANTE assim como busca responsabilidade cível contra o ato ilegal praticado contra a querelante.

36. Por fim, não satisfeito com as ofensas e com as acusações inverídicas, requer que este juízo CONDENE A QUERELADA sob as penas dos artigos 138 e 139, com causa de aumento de pena do artigo 141, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal brasileiro
(...)”.

Regularmente processada a ação penal privada, a querelada foi absolvida dos crimes a ela imputados na queixa-crime, em sentença assim proferida:

“
Visto.

Trata-se de
Queixa-Crime
oferecida por
KÁTIA VALADARES SILVA
em face de
ELAINE CAVALCANTE PEREIRA
, imputando a esta o cometimento dos crimes dos
artigos 138 e 139 c/c 141, III, e artigo 69 do Código Penal.

Em síntese, narra a Querelante que é advogada militante nesta Comarca e que foi contratada – e efetivamente prestou – diversos serviços advocatícios ao senhor Antônio Eterno Pereira. Diz que prestou os serviços com dedicação e empenho e que o contrato previa, como remuneração, a dação em pagamento de um terreno, localizado na Rua José Estevão Torquato, número 10, Bairro Novo Paraíso II, nesta urbe.

A Querelante alega que fez a defesa do senhor Antônio Eterno Pereira nos vários processos e Recursos que elenca na exordial e, em contrapartida, recebeu a posse do imóvel acima apontado, tendo realizado, nele, diversas benfeitorias, que possibilitaram que fosse locado a terceiros, até que a Querelada e seu irmão chamado Wusguesley Cavalcante passaram a praticar atos de turbação da posse, que apenas cessaram quando a ora Querelante ingressou com uma Ação de Interdito Proibitório, que resultou em Acordo em que os demandados se comprometeram em cessar com os atos de turbação.

Diz que, inobstante o acordo homologado pelo Juízo da Segunda Vara de Direito Agrário de Cuiabá, passou a receber várias ameaças, inclusive de morte, proferidas pela ora Querelada e seu irmão, e que a Querelada chegou, inclusive, a tentar invadir seu escritório profissional, acompanhada de uma pessoa que apresentou-se como Policial Civil.

E tudo isto, segundo alega a Querelante, culminou com a Querelada procurando o “jornal” “NOTÍCIA MAX”, a cujos representantes não apenas divulgou informações relativas a processos que estavam sob segredo de justiça, como atribuiu à Querelante fatos caluniosos e difamatórios, no sentido de que
“a Querelante havia ilegalmente se apropriado do imóvel do senhor Antônio Eterno, inclusive mediante agressões físicas”
e de que a Querelante
“já havia tomado imóvel em outros locais”.

Tudo isto, segundo diz, foi veiculado em matéria jornalística que circulou no dia 10 de junho de 2019.

Discorre sobre os danos que a veiculação da reportagem trouxe à sua reputação pessoal e profissional o que a levou a buscar – e obter – liminar deferida pelo Juízo da 11a. Vara Cível de Cuiabá, determinando a retirada da reportagem.

Anexou com a inicial diversos documentos, entre eles o Contrato de Prestação de Serviços que firmou com o Senhor Antônio Eterno Pereira e a matéria jornalística veiculada no site “Notícia Max”.

A tentativa de reconciliação em audiência realizada no dia 13/11/2019 resultou inexitosa.

Foi apresentada Resposta à acusação e foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa.

A Querelante apresentou alegações finais, postulando a condenação.

A Querelada, por sua vez, negando categoricamente ter sido a autora das declarações prestadas aos representantes do
site
“Notícia Max”, postula, em sede de alegações finais, sua absolvição
, “em face da comprovação da ausência de autoria”
.

O Ministério Público opinou pela improcedência da Queixa Crime.

É relatório.

Decido.

Compulsando os autos, convenço-me que
a ação deve ser julgada improcedente porque, negada, de modo taxativo e veemente, a autoria das declarações prestadas ao órgão de imprensa “Notícia Max”, não há, no processo, prova segura de que tais declarações foram, de fato, prestadas pela Querelada
.

Quanto ao delito de calúnia, o tipo penal está descrito no art. 138, do Código Penal: (...).

Já no que se refere ao crime de difamação, é previsto no artigo 139 do CP: (...).

Em sede de alegações finais, a Querelada sustentou que os fatos que envolveram a contratação da Querelante, pelo senhor Antônio Eterno, a prestação, pela Querelante, dos serviços advocatícios e a correspondente dação em pagamento do terreno localizado à na Rua José Estevão Torquato, número 10, Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá, eram de conhecimento de diversas pessoas, incluindo familiares, vizinhos, amigos e conhecidos do falecido Antônio Eterno Pereira.

A Querelada aponta, inclusive, pessoas que depuseram neste processo, na condição de testemunhas e que, em Juízo, afirmaram conhecer detalhes sobre o todo ocorrido, para ressaltar que as informações repassadas ao órgão de imprensa poderiam ter vindo de qualquer um desses, ou de outros, vizinhos, amigos ou conhecidos, sustentando, ao final, que
“A QUERELADA NÃO FEZ DECLARAÇÕES NEM FOI ENTREVISTADA PELO JORNAL NOTÍCIA MAX, ou qualquer outro meio de comunicação”.

Nas alegações finais, a Querelada torna a anexar um documento rotulado “DECLARAÇÃO”, que já havia sido apresentado com a Resposta à Acusação, firmado pelos representantes do órgão “NOTÍCIA MAX”, onde esta consignado que
“Referente às notícias veiculadas no Jornal Notícia Max sobre disputa envolvendo o senhor Antônio Eterno Pereira e a advogada Katia Valadares, o jornal informa a quem possa interessar que, o conteúdo das publicações foi repassado por moradores do bairro Novo paraíso, diante disto os repórteres foram a campo e colheram depoimentos de moradores e do próprio senhor Antônio Eterno Pereira (...)”.

(Sic)

Se bem analisarmos o conteúdo da matéria divulgada pelo noticiário “NOTÍCIA MAX”, no dia 10/06/2019, vemos que cita, como fontes das várias informações que repercute, diversas pessoas, incluindo o próprio senhor Antonio Eterno Pereira, não se podendo, por sua leitura atenta, sequer definir, com precisão, qual informação veio de qual pessoa, e muito menos tomar por certo que foi a Querelada quem realmente, atribuiu a Querelante as informações que, na exordial, são apontadas como caluniosas ou difamatórias
.

É inquestionável que o Ordenamento penal positivado resguarda e ampara a honra humana.
E nem poderia ser diferente, pois a honra é um direito fundamental do cidadão e tamanha é a relevância desse bem jurídico que o legislador se preocupou em separar um capítulo no
Código Penal
, somente para protegê-la, tipificando condutas que asseguram sua integridade.

Como se sabe, a honra é um conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais que fazem da pessoa merecedora de respeito para si e para sua comunidade. Em princípio, tal honra pode ser classificada em objetiva e subjetiva, sendo esta a autoestima, o amor-próprio, o conceito que a pessoa tem de si mesmo, aquilo que ela acredita sobre seus atributos, e aquela a reputação, a fama, o conceito que a sociedade tem do indivíduo, aquilo que terceiros acreditam sobre seus atributos.

Após as digressões acima, é conveniente lembrar que
o que está em debate, neste juízo sentencial, é a figura da autoria, visto que a Querelada nega, de modo franco, direto e categórico a autoria do fato delituoso.

Autor, como ensina a elementar doutrina penal, é quem executa ilícito penal definido em lei (autor imediato), ou se serve de instrumento para agir (autor mediato), cometendo por intermédio de outra pessoa o ato de execução do tipo penal.

E não vejo neste caso nada que evidencie, com o indispensável grau de segurança que foi a Querelada quem, realmente, deu as declarações que a exordial aponta como caluniosas ou difamatórias
.

Em outras palavras,
nada indica, com segurança, que foi a Querelada quem declarou ao órgão de imprensa “Notícia Max” que
“
a
Querelante havia ilegalmente se apropriado do imóvel do senhor Antônio Eterno, inclusive mediante agressões físicas
”
ou que
“
a Querelante já havia tomado imóvel em outros locais
”
.

Em sem a demonstração segura da autoria, impõe-se a absolvição da Querelada. (...)

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na Queixa-Crime formulada por
Kátia Valadares Silva
e, como consequência,
ABSOLVO
a Querelada
Elaine Cavalcante Pereira
, com fundamento no art. 386, incisos V, do Código de Processo Penal.

Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, comuniquem-se aos órgãos competentes e arquivem-se os autos
”.

As seguintes testemunhas / informantes foram ouvidas durante a instrução criminal: Ilma Rodrigues dos Reis, Simone Mendonça, Jaime Ramires Parada, Silvandira Rodrigues dos Santos, Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira, Maria das Graças Lima Tavares, Wusguesley Cavalcante Pereira e Manelito José dos Santos.

Simone Mendonça, Maria das Graças Lima Tavares, Silvandira Rodrigues dos Santos e Jaime Ramires Parada nada esclareceram quanto à autoria dos crimes imputados à acusada.

Ilma Rodrigues dos Reis afirmou que visualizou a querelada,
Elaine
, e seu pai, Antônio Eterno, dialogando com os repórteres, contudo, não soube descrever o teor da conversa, uma vez que se encontrava em local distante ao da entrevista.

Manelito José dos Santos relatou que não estava no local quando a imprensa compareceu, contudo, declarou que emprestou R$ 1.000,00 (mil reais) para Antônio Eterno pagar honorários à querelante, Kátia.

A informante, Maria Auxiliadora Cavalcante Pereira, contou que havia um desacordo comercial entre a querelante, Kátia, e o seu ex-marido, Antônio Eterno, em razão de pagamento de honorários advocatícios.

No interrogatório judicial,
Elaine Cavalcante Pereira
negou a prática delituosa, afirmando que:

“(...)
Juiz: (...) Quem é que chamou a equipe do Jornal Notícia Max para que, no dia 20 de junho de 2019, essa equipe fosse lá e fizesse uma reportagem?

Querelada: Não sei informar, alguém chamou o jornal, inclusive no dia eu estava dormindo, uma senhora chamada do nome de Fátima, inclusive ela era até testemunha da Dra. Kátia, (...) que veio aqui em casa me chamar, dizendo que tinha um jornalista lá conversando com meu pai (...).

Juiz: A senhora foi até lá e conversou com esse jornalista?

Querelada: (...) Eu fui, no que eu cheguei lá, meu pai já tinha conversado com ele tudo, foi isso. Quem conversou, quem falou, quem relatou foi meu pai. Quem chamou não foi eu.

Juiz: A pergunta é se a senhora conversou com o repórter.

Querelada: Sim, após meu pai ter conversado, eu perguntei pro jornalista se ele tinha conversado com o meu pai, ele falou: ‘sim’.

Juiz: Tá, mas a senhora deu alguma declaração pra esse repórter?

Querelada: Não dei declaração, é igual eu ‘tô’ falando, o que tem no jornal foi muito assim o que meu pai falou e a situação em que meu pai encontrava, qualquer situação eu ficaria do lado dele. Isso o que aconteceu, eu fiquei do lado dele (...).

Juiz: O pai da senhora tinha problemas mentais na época?

Querelada: Então, depois que ele caiu, que ele foi consertar o telhado, ele ficou em coma, que ele veio a ficar com problemas mentais.

Juiz: Por que a família não interditou ele?

Querelada: (...) Eu procurei a Defensoria Pública, inclusive falei pro Dr. Cláudio, o juiz, (...) levei o laudo lá (...) pra mim conseguir uma curatela (...). Quando eu entrei com a curatela que eu descobri a procuração (...).

Advogado da querelante: (...) Por qual motivo que somente após dois anos o acidente levar a essa interdição?

Querelada: (...) Esse laudo (...) através desse que eu consegui interditar ele, consegui provar que ele não estava bem, por isso que demorei, porque eu não tinha os documentos (...).

Defensora Pública: No dia que seu pai foi até o cartório fazer a procuração, a senhora foi convidada, alguém da sua família foi convidado?

Querelada: Não senhora, não fiquei nem sabendo.

Defensora Pública: A senhora chegou a ver essa procuração?

Querelada: No dia que eu fui na Defensoria, o dr. chegou e falou: ‘tem um procuração’. Aí ele imprimiu e deu pra mim (...).

Defensora Pública: (...) Na procuração havia alguma assinatura ou somente a digital do seu pai?

Querelada: Somente a digital do meu pai (...)
”.

Consoante exposto na sentença absolutória, não há comprovação, acima de dúvida razoável, de que as declarações foram prestadas por
Elaine Cavalcante Pereira
, notadamente porque a matéria jornalística cita mais de uma fonte de informação.

No recurso de apelação criminal, a querelante sustenta que a querelada foi a responsável pelas citações, uma vez que há referência a seu nome em trechos do documento, os quais destaco abaixo:

“
Advogada é acusada de se apropriar de imóvel de cliente; defesa diz ser pagamento de honorários

A advogada Katia Valadares Silva teria usado de má-fé contra seu cliente Antônio Eterno Pereira, que seria semianalfabeto, e se apropriado de imóvel localizado no bairro Novo Paraíso, mais especificamente na rua José Torquato, quadra 4, lote 10. Katia teria se aproveitado do fato do senhor Antônio ser semianalfabeto e feito com que ele assinasse um suposto contrato de compra e venda, passando o imóvel para o seu nome.

Tudo começou,
conforme relata a filha de Antônio, a senhora Elaine Cavalcante Pereira
, com a prisão do seu pai, pelo crime previsto na Lei ‘Maria da Penha’. Ela diz que o senhor Antônio tinha como advogados a doutora Ana Paula e o dr. Marcos Aurélio, mas que, após duas semanas detido, misteriosamente apareceu a doutora Kátia Silva, que entrou em contato com a família se apresentando como a nova advogada de Antônio, pedindo o endereço para conversar pessoalmente.

‘Ela chegou lá e disse ser a nova advogada e que já estava mexendo no processo e ia tirar ele da cadeia e realmente com duas semanas ela tirou ele’,
afirmou Elaine
, ressaltando que a advogada não deu nenhum papel para ninguém assinar e que nunca acabou o processo, não tendo feito sequer acordo de valores.

‘Inclusive, ela nos disse que quem iria pagar a dívida do habeas corpus seriam os amigos do meu pai, que moram na avenida e conhecem ele há mais de 20 anos, afirmando que eles estavam revoltados porque meu pai estava preso’,
conta Elaine
, que ressaltou não ter questionado nada, principalmente pelo desejo de tirar o seu pai da prisão.

As suspeitas quanto à atitude da doutora Kátia surgiram após aviso dos moradores próximos ao senhor Antônio Pereira, que teriam alertado que a advogada estaria levando papéis em branco para que ele assinasse, além do fato de que o pai da doutora Kátia, coronel PM da reserva Acy Francisco Silva, estar todos os dias no local.

‘Eles estavam fazendo tortura psicológica com meu pai, dizendo que ele voltaria a ser preso, eu chegava lá e meu pai estava chorando. Diziam que ele seria preso porque tinha vários processos’,
frisa Elaine
, lembrando que seu pai chegou a repassar a quantia de R$ 12 mil em espécie à advogada.

‘Quando meu pai foi preso, ele tinha dinheiro para receber, de serviços que ele fazia, e eu lembro que só na mão de um taxista ele tinha mais de R$ 5 mil. E meu pai deu em dinheiro, que eu tenho uma testemunha, que me falou que em dinheiro ele deu R$ 12 mil. De início, ele deu R$ 6 mil, sem contar que tem uma senhora que devia meu pai, que todo dia 30 me pagava R$ 600, que eu repassava e que sei que a advogada já ia e pegava todo o dinheiro’,
contou Elaine
, ressaltando que a transação nunca foi documentada, e que agora a advogada vem fazendo de tudo para tomar o imóvel do senhor Antônio, onde funciona um ponto comercial.

A reportagem ouviu o senhor Antônio Eterno, que confirmou o pagamento à doutora Kátia. Ele diz que a advogada disse que, mesmo após ele ganhar a liberdade, teria que ‘quebrar’ dois habeas corpus e cobrou R$ 50 mil.

‘Mas disse para arrumar R$ 6 mil, que ela iria conversar com o desembargador e ele iria quebrar. Eu arrumei e paguei os R$ 6 mil em dinheiro, mas ela não deu nenhum recibo. Sou analfabeto, e ela dizia que era tipo minha mãe, que faria tudo para mim’, afirmou Antônio, dizendo que chegou a assinar alguns papéis ainda no presídio, mas que por não saber ler, não sabe o que na verdade assinou, afirmando que, após sair da prisão, foi levado pela advogada até o cartório.

‘Fomos eu, ela, o pai dela, a irmã dela, que serviram de testemunha, e fez a procuração, e ela mandou assinar e eu assinei’, afirmou, ressaltando que a justificativa apresentada pela advogada para fazer o documento seria devido ao suposto habeas corpus, ‘que como minha procuradora ela iria resolver tudo quanto é problema que caísse em cima de mim’.

Segundo Elaine
, foi usando o fato do seu pai não conseguir ler, que a doutora Katia registrou uma procuração, além de um suposto contrato de compra e venda, repassando o imóvel, que teria valor aproximado de R$ 300 mil e onde funciona uma lanchonete, para ela, como pagamento de honorários advocatícios.

‘Como é que se paga uma dívida de R$ 40 mil ou R$ 50 mil com um imóvel que vale mais de R$ 250 mil?’,
questiona Elaine
, que afirma que chegou a procurar informações no escritório da advogada, mas que não obteve resposta alguma.

Elaine diz
que já conseguiu a curatela provisória de seu pai, e com o documento foi ao cartório para rescindir a procuração, mas não teria obtido êxito, com os funcionários explicando que apenas com a presença do seu pai é que poderia desfavor o documento.

A doutora Kátia já teria até mesmo construído um muro no imóvel, impedindo que o senhor Antônio ou qualquer um de seus familiares entrassem no local, dizendo ter o contrato de compra e venda, mas nunca tendo apresentado o documento. ‘Ela foi chegando, fazendo o muro, como se ela fosse a dona lá de tudo, não mostra documento da casa, de nada, só deixa meu pai ali em um cômodo, porque o Ministério Público ia tomar providência’.

Elaine ainda relata ameaças por parte da advogada e de seu pai
, que é coronel da reserva. ‘Meu pai morre de medo do pessoal. Cheguei a procurar o Ministério Público e afirmei que estava até colocando minha vida em risco, pois não é o primeiro imóvel que eles tomam, tenho conhecimento que eles tomaram um imóvel ali na Morada do Ouro e estavam tentando tomar uma casa no Jardim Vitória e uma senhora’, disse.

Uma denúncia já foi feita na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso,
conforme Elaine
, por recomendação do Ministério Público.

‘Quando procurei o Ministério Público, eles mandaram eu ir na OAB denunciar. Eu deixei bem claro para o Ministério Público que estava pondo minha vida e da minha família em risco, porque o pai da advogada Kátia Valadares, por ser coronel aposentado, agora fica passando, parando a caminhonete próximo de casa, intimidando’,
diz Elaine
, que diz que registrou boletim de ocorrência online, no último dia 1o de maio.

A intimidação e ameaça também é relatada pelo senhor Antônio Eterno. ‘O pai dela me ameaçou. A doutora Kátia também chegou a me falar que eu tinha muita sorte pelo pai dela estar doente, porque ele que vinha, e ia me matar’, disse, ressaltando que não chegou a registrar boletim de ocorrência.

Coincidentemente ou não, na última quinta-feira (6), o senhor Antônio Eterno Pereira foi vítima de agressão. Sua filha Elaine entrou em contato com a redação do Notícia Max, relatando que seu pai foi atacado e ficou ferido, mas não quis revelar quem seriam os agressores, ficando a cargo das autoridades apurarem os fatos.

Conforme Elaine
, a doutora Kátia também se apropriou dos documentos da residência de sua mãe. Ela teria pedido a documentação com a justificativa de que iria tirar uma cópia, mas nunca teria devolvido. Visando recuperar o documento, Elaine conta que voltou ao escritório da doutora Kátia, ocasião em que foi constrangida com a falsa acusação de que teria ameaçado a advogada, que registrou boletim de ocorrência contra ela.

‘Eu fui no escritório dela no dia 16 de agosto de 2018, porque minha mãe não dormia, até hoje ela fica preocupada, porque a advogada ficou com o documento da casa, e eu fui lá para pedir para ela devolver o documento, mas no que cheguei ela fechou o portão e começou a ficar histérica, gritando para me tirar de lá, mas ninguém pode chegar perto, falar nada, que ela faz BO, mas fui lá para pedir o documento de minha mãe, que até hoje ela não devolveu’, ressalta Elaine, que afirma que o contrato de compra e venda do imóvel do seu pai, do ano de 1994, também sumiu, não sabendo se está em posse da advogada.

O maior desejo de seus familiares, diz Elaine, é recuperar o imóvel e que o atual inquilino, de nome Valdir e que seria afilhado da doutora Kátia, saia dali. ‘Se meu filho vai lá com minha filha para ver o meu pai, eles ficam tirando fotos, tudo a mando dela. Se eu chegar lá e conversar com o meu pai, o Valdir já passa tudo pra ela, então estamos vivendo em uma pressão psicológica que não podemos nem chegar lá’.

Revoltados com a situação, moradores do bairro preparam um protesto a ser realizado em frente à lanchonete no Novo Paraíso, e fizeram um abaixo assinado que já conta com mais de 100 assinaturas, demonstrando a contrariedade da comunidade com a advogada Kátia Valadares, o seu afilhado Valdir dos Reis Paula, que é locatário do imóvel do senhor Eterno.

Por fim,
Elaine diz
que sobra o sentimento de medo e indignação, ‘pois é pior que um ladrão chegar e roubar uma televisão. Porque é um imóvel que foi construído tijolinho por tijolinho. Por diversas vezes passamos necessidade. Eu já estou desgastada com esse pessoal. Tem hora que quero até largar tudo, mas não vou porque é uma coisa que meu pai conseguiu na luta, fez barraquinha, já mora lá há mais de 30 anos e, perder assim, não vou deixar’ (...)
”.

Embora a matéria cite o nome de
Elaine
em diversos momentos da publicação, segundo argumenta a defesa da querelada, ela não foi entrevistada pelos repórteres, tampouco deu declarações ao Jornal Notícia Max, trazendo como prova de sua alegação o seguinte informe apresentado pelo órgão de imprensa,
in verbis
:

“
DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar que o Jornal Notícia Max que circula a seis anos no estado de Mato Grosso, sempre se pautou pela ética e imparcialidade, levando informações concretas e de credibilidade a população mato-grossense.

Referente às notícias veiculadas no Jornal Notícia Max sobre disputa envolvendo o senhor Antônio Eterno Pereira e a advogada Kátia Valadares, o jornal informa, a quem possa interessar, que
o conteúdo das publicações foi repassado por moradores do bairro Novo Paraíso
, diante disto
os repórteres foram a campo e colheram depoimentos de moradores e do próprio senhor Antônio Eterno Pereira
.

Além de que o sigilo da fonte é garantia constitucional, assim sendo nem a lei, nem a administração, nem os particulares podem compelir um jornalista a denunciar a pessoa ou o órgão de quem obteve a informação. (...)

Todas as informações (áudios e exemplares) do Jornal Notícia Max referente à disputa envolvendo o senhor Antônio Eterno Pereira e a advogada Kátia Valadares, foram entregues ao Delegado Dr. Caio Fernandes, titular da Delegacia de Homicídio desta Capital, o qual investiga a morte do senhor Antônio Eterno Pereira.

Sem mais para o que se apresenta, declarando ser verdadeira as informações acima, o Jornal Notícia Max se coloca a inteira disposição
” [Id no 143068848 - Pág. 22].

O conjunto probatório demonstra a indubitável desavença que permeia as partes envolvidas nestes autos. Tal conclusão pode inclusive ser extraída em uma breve consulta ao Sistema PJe 1o grau, na qual identifiquei – ao menos – cinco processos
[1]
entre eles.

Contudo, a despeito das alegações constantes no apelo, a sentença absolutória não merece reparos, haja vista a ausência de certeza quanto à autoria dos crimes imputados à querelada, máxime porque, se por um lado temos a matéria jornalística mencionando o nome de
Elaine
por diversas vezes na publicação, de outro temos uma declaração do órgão de imprensa afirmando “
que
o conteúdo das publicações foi repassado por moradores do bairro Novo Paraíso
, diante disto
os repórteres foram a campo e colheram depoimentos de moradores e do próprio senhor Antônio Eterno Pereira
”.

Depois, a extensa prova oral colhida no decorrer da instrução criminal também não esclareceu se a acusada foi a responsável pelas informações publicadas na matéria, uma vez que, de todas as pessoas que foram ouvidas, apenas uma testemunha visualizou ela conversando com os jornalistas, no entanto, não escutou o conteúdo do diálogo entre eles por estar distante do local.

Embora não haja nenhuma dúvida em relação à contenda envolvendo as partes, é certo que, na esfera criminal, a condenação exige prova cabal da prática delituosa imputada na inicial acusatória.

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, em parecer da 10a Procuradoria de Justiça Criminal, pontua o seguinte:

“
Realmente, após análise detida dos autos,
chega-se à indelével conclusão de que as provas coligidas em juízo não apontam, com certeza, que foi a Querelada quem atribuiu à Querelante as condutas apontadas na queixa-crime
, uma vez que nem mesmo a Querelante presenciou quem foi o autor das imputações.

A Querelada, ouvida em juízo, negou veementemente que tenha tido contado com a imprensa que divulgou a matéria em desfavor da Querelante
, afirmando que foi o seu pai Antônio Eterno, que conversou com o jornalista que o entrevistou.

Vejamos:

“A senhora conversou com esse jornalista? Elaine: Então, meu pai estava transtornado mentalmente, triste. Quando ela me chamou eu fui, no que eu cheguei lá meu pai já tinha conversado em ele. Quem relatou foi meu pai, não fui eu. A senhora deu alguma declaração para esse repórter? Elaine: Não, não dei declaração. O que tem no jornal, foi o que meu pai falou. (...)” .

As demais testemunhas ouvidas em juízo não souberam quem teria levado à imprensa as informações que foram publicadas
, de modo que a afirmação da Querelante de que a Querelada foi a autora das acusações não ficou claramente demonstrada.

No tocante à prova documental, juntou-se aos autos (ID.61954903),
declaração do Jornal Notícia Max informando que quem prestou as declarações
, as quais são objetos desta lide,
fora o próprio senhor Antônio Eterno Pereira, bem como outros moradores do bairro
.

Portanto,
não restou comprovado que quem acionou a equipe jornalística
,
bem como prestou as declarações contra a honra da querelante, teria sido a querelada
.

Aliás, esse mesmo entendimento já foi apresentado em razões do Ministério Público antes da prolação da r. sentença, quando a Promotora de Justiça concluiu o seguinte: “Portanto, o que se conclui dos autos, é que a querelada ELAINE CAVALCANTE PEREIRA não praticou os delitos em questão, tendo em vista que não há provas suficientes nesse sentido. Importa trazer à lume que, ainda que houvesse, em tese, durante o início da persecução penal, indícios da prática do delito, nesta fase processual, sobreveio a dúvida, de forma que em tal contexto tal é dirimida em favor do agente da suposta conduta, em observância à máxima “in dubio pro reo”. (RAZÕES MINISTERIAIS).

Destarte, Excelências, chega-se à conclusão de que a r. sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ou, quiçá, com a aplicação do in dubio pro reo
”.

Destarte, ante a ausência de lastro probatório mínimo de autoria dos crimes de calúnia e difamação imputados à querelada, é imperiosa a manutenção da absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB/MT 27370-A:

Questão de Ordem,

Registro que à época, que foi prestada a informação para o jornal, o Senhor Antônio Eterno era interditado e a Senhora Elaine detinha a curatela dele.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Mas não o isenta.

Pode ter dito alguma coisa para os jornalistas, apesar de curatelado.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(2o VOGAL):

Doutor
Felipe Gomes De Almeida, essa é uma questão de fato, porém o relator permitiu e fica consignado no julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(1o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(2o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

[1]
1009199-59.2019.8.11.0041, 1025508-58.2019.8.11.0041, 1036844-59.2019.8.11.0041, 1040419-75.2019.8.11.0041, 1040634-51.2019.8.11.0041 e 1041462-47.2019.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023